Tribunal: TJMT
Processo: 1021352-43.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021352-43.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FABIANI DA SILVA FRANCISCONI - CPF: 036.342.559-43 (AGRAVADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVANTE), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Pedido De Decretação de Indisponibilidade de Bens. Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB). Subsidiariedade. Necessidade de Exaurimento Das Medidas Executivas Típicas.
Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão que indeferiu pedido de decretação de indisponibilidade via Central de Indisponibilidade de Bens no curso de Execução de Título Extrajudicial.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia centra-se na possibilidade de utilização dos sistemas CNIB sem exaurimento prévio das vias típicas de busca patrimonial.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade do uso do sistema CNIB, desde que exauridas as medidas típicas de busca patrimonial, em razão de seu caráter subsidiário.

4. No caso concreto, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de decretação de indisponibilidade de bens via CNIB, porque se alinha à recente orientação do Superior Tribunal de Justiça, que enfatiza a necessidade de exaurimento prévio das diligências ordinárias.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

__________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Provimento 149/2023 e 188/2024, CNJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.969.105/MG, DJe 19.9.2023; REsp n. 2.141.068/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 18/06/2024; REsp n. 2.182.823/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 17/3/2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1021352-43.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Vale do Cerrado – Sicredi Vale do Cerrado
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 1.ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0003473-88.2014.8.11.0044, ajuizada em desfavor de
Fabiani da Silva Francisconi
, indeferiu o pedido de pesquisa por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB).

A Agravante sustenta que a utilização da CNIB é legítima como meio auxiliar à localização de bens patrimoniais, sobretudo após a frustração das medidas expropriatórias previamente adotadas via sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud.

Alega que o indeferimento judicial compromete os princípios da efetividade da execução, da cooperação e da razoável duração do processo.

Ressalta que a execução deve ser realizada no interesse do credor e que não há necessidade de exaurimento das diligências extrajudiciais para o deferimento de pesquisa pelo CNIB.

Requer o provimento do Recurso e a reforma da decisão agravada, a fim de seja decretada a indisponibilidade dos bens do executado.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 296810369).

Contraminuta juntada no Id. 299380350.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Vale do Cerrado – Sicredi Vale do Cerrado
em virtude da decisão que, na Execução de Título Extrajudicial proposta em face de
Fabiani da Silva Francisconi
, indeferiu o pedido de indisponibilidade de bens da executada pelo sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB).

A Execução foi ajuizada em 02/12/2014, lastreada Cédula de Crédito Bancário n. A90620555-7, emitida em 17/09/2014, no valor de R$ 13.981,41 (treze mil, novecentos e oitenta e um reais e quarenta e um centavos).

A Recorrida foi citada por edital e não efetuou o pagamento do débito (Id. 54625381 – pág. 112), o que ensejou o prosseguimento da Execução e dos atos expropriatórios.

Dentre as providências adotadas, constam a penhora de ativos via Sisbajud; o bloqueio de circulação de veículos via Renajud; e a consulta a informações fiscais por meio do Infojud. Todas essas diligências foram autorizadas e efetivadas pelo Juiz singular, porém não foram frutíferas para fins de liquidação da dívida.

A Recorrente também pleiteou a utilização do sistema CNIB para localização de bens eventualmente registrados em nome da Recorrida, com pedido de decretação de indisponibilidade.

No entanto, a Juíza singular rejeitou o pedido, sob o fundamento de que a medida requerida é gravosa e exige exaurimento das diligências na busca por bens penhoráveis, o que não ocorreu.

Conforme exposto, a Recorrente pretende a reforma da decisão, a fim de que prosseguir com a Execução e, por conseguinte, seja decretada a indisponibilidade de bens via Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB.

Ressalta que a execução deve ser realizada no interesse do credor e que não há necessidade de exaurimento das diligências extrajudiciais para o deferimento de pesquisa pelo CNIB.

A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) atualmente regida pelo Provimento 149/2023, do CNJ, com alterações dada pelo Provimento 188/2024, destina-se ao cadastramento de ordens de indisponibilidades de bens específicos ou do patrimônio indistinto. Foi instituída com a necessidade de racionalizar o intercâmbio de informações entre o Poder Judiciário e os órgãos prestadores de serviços notariais e de registro, de forma a garantir celeridade e efetividade na prestação jurisdicional e eficiência do serviço público delegado.

Cumpre esclarecer que as Turmas que compõem a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça têm decidido pela possibilidade de decretar a indisponibilidade de bens do Executado, por meio do sistema da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) nas demandas cíveis,
de maneira subsidiária, desde que exauridos os meios executivos típicos e observado o contraditório
(REsp 1.969.105/MG, Quarta Turma, DJe 19/9/2023 e AgInt no AREsp n. 1.896.942/RJ, Quarta Turma, DJe de 18/4/2024; REsp n. 2.141.068/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024).

No caso, ainda não houve o exaurimento das diligências típicas voltadas à localização de bens, especialmente a realização de pesquisas por meio dos sistemas Sniper, Censec ou Srei, sendo que está última pode ser promovida diretamente pelo interessado, mediante o pagamento de emolumentos.

Dessa forma, mostra-se indevida a decretação da indisponibilidade de bens, motivo pelo qual a decisão agravada deve ser mantida, uma vez que está em consonância com entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido, confira-se precedente da Terceira Turma:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB). UTILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. MEDIDA ATÍPICA. SUBSIDIARIEDADE. PRECEDENTES. 1. Por se tratar de medida executiva atípica, a utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) será admissível somente quando exauridos os meios executivos típicos, ante a sua subsidiariedade. 2. Recurso especial provido. (REsp n. 2.182.823/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 20/3/2025).

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025